Tribunal: TJSP
Processo: 1010181-16.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelações cíveis – responsabilidade civil – prestação de serviços educacionais – graduação em Direito – ação indenizatória por danos materiais e morais – resultado, na origem, de parcial procedência – inconformismo de ambas as partes; o da demandada a objetivar ou o afastamento ou a minoração da reparatória por danos morais, ao lado da alteração da base de cálculo da sucumbencial; o da

Ementa:
Apelações cíveis – responsabilidade civil – prestação de serviços educacionais – graduação em Direito – ação indenizatória por danos materiais e morais – resultado, na origem, de parcial procedência – inconformismo de ambas as partes; o da demandada a objetivar ou o afastamento ou a minoração da reparatória por danos morais, ao lado da alteração da base de cálculo da sucumbencial; o da autora a perseguir a indenização pela perda de uma chance consistente na não obtenção de cartão de crédito, com carreio da integralidade dos ônus sucumbenciais à requerida - comprometimento cadastral incontroverso – apontamento legítimo – manutenção da restritiva, no entanto, ao depois da quitação do débito – prejuízo extrapatrimonial evidenciado – reparatória fixada em R$6.000,00 (seis mil reais) – honorários de sucumbência – incidência sobre o valor da condenação, e não da causa – inteligência do artigo 85, §2o, do CPC. - perda de uma chance não evidenciada – mera expectativa de direito – sucumbência recíproca preservada – sentença reformada – recurso da demandada provido em parte, apenas para alteração da base de cálculo da verba honorária sucumbencial, com desprovimento ao de interesse da demandante, observado o disposto nos artigos 85, §11o, e 98, §3o, do CPC.